Tribunal: CARF
Processo: 16327.721089/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721089/2015-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.357 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HDI SEGUROS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA MESMA LEGISLAÇÃO INTERPRETADA DE
FORMA DIVERGENTE.
A divergência jurisprudencial somente se caracteriza quando os acórdãos
comparados (recorrido e paradigma) tenham sido proferidos sob contextos
fáticos-jurídicos similares.
Nesses termos, e considerando que o paradigma colacionado, ainda que tenha
envolvido autuação do mesmo contribuinte relativa a outro período, analisou a
matéria sob uma premissa fática distinta da decisão cotejada, enfrentado a
celeuma sob uma outra perspectiva jurídica, não há que se falar em dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo conhecimento.
Votou pelas conclusões, e manifestou intenção de apresentar declaração de voto, a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721089/2015-93
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.422/2.445) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1301-002.610 (fls. 2.402/2.420), por
meio do qual a Turma Julgadora deu provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SEGURO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES NEGÓCIO
DE FATO RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
NO
MESMO
EXERCÍCIO
IRRELEVÂNCIA
DO
PRAZO
ESTABELECIDO NO CONTRATO INTEPRETAÇÃO DO NEGÓCIO A FAVOR DO
CONTRIBUINTE
No pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que o negócio entabulado
limitou-se a aquisição dos direitos inerentes a uma carteira de clientes, assim os artigos
324, e 325, I, “c”, do RIR/99 permitiriam que o custo de aquisição fosse amortizado no
prazo estipulado em cada um dos contratos. Tratando-se de seguros de veículos, o
padrão vigente é de contratos com duração de um ano.
Ou o ativo adquirido é intangível amortizável no prazo dos contratos de seguros
adquiridos, ou, a quem entender não aplicável o art. 325, I, “c”, do RIR/99, é custo dos
direitos de crédito adquiridos, devendo ser levado ao resultado em confronto com a
receita respectiva (princípio da confrontação das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis). O que não se admite é entender que tal custo não venha a compor
os resultados apurados pelo contribuinte, tachando-o de indedutível.
O valor efetivamente deduzido pelo contribuinte na apuração de seus resultados foi
menor do que se tivesse adotado a forma preconizada pela autoridade fiscal (aquisição
de carteira de clientes).

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 323/363) que exigem, em
relação aos anos-calendário de 2010, 2011, 2012 e 2013, IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multas de ofício e isolada, em razão da alegação de dedução indevida de despesas com ágio.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” de fls. 286/306):
(...)
O procedimento fiscal em epígrafe tem como escopo verificar dedução de despesa de
amortização de ágio na apuração do Lucro Real nos anos-calendários de 2010 a 2013.
O ágio foi contabilizado pela HDI por ocasião da incorporação do contribuinte HSBC
Seguros de Automóveis e Bens S/A., doravante HSBC, CNPJ 07.470.355/0001-53,
ocorrida em 01 de abril de 2006.
O contribuinte foi anteriormente autuado para esta amortização de ágio nos períodos de
2006 a 2008 pela infração formalizada no processo administrativo 16327.000260/2010-
12, e para o ano-calendário de 2009 no âmbito do processo administrativo fiscal
16327.000498/2010-48.
(...)
5.1. HISTÓRICO DA INCORPORAÇÃO
Em 2005 a HDI optou pela expansão de atividades no mercado segurador nacional,
devidamente noticiada pela imprensa e na página da internet do seu controlador grupo
TALANX - expansão esta implementada por duas estratégias, ambas ligadas a HSBC:
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

1. aquisição de carteira de seguros nos ramos de automóveis e demais
modalidades ligadas ao chamado "ramo elementar", aquisição esta contratada em
14 de Julho de 2005 — Contrato de Compra e Venda de Ações com Cláusula de
Condição Suspensiva e Cláusula de Condição Resolutiva (DOC 7 - parte 1 -
Resposta Termo de Início), aquisição esta efetivada em 30 de Novembro de 2005
e representada pela compra de 100% da companhia HSBC Seguros de
Automóveis e Bens S/A., companhia esta criada para efetivar transferência da
carteira de seguros então operada por HSBC Seguros Brasil S.A.;
2. acordo operacional entre os grupos HDI e HSBC datado de 30 de novembro
de 2005 (DOC 7 - parte 2 - Resposta Termo de Início), tendo por objeto a
exploração do canal bancário representado pela rede de agências e pontos de
venda do grupo HSBC no território nacional, para a comercialização dos
produtos e serviços da HDI, acordo este firmado com prazo de duração de 08
(oito) anos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) anos.
Antes de analisarmos os negócios jurídicos que geraram redução das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL com relação ao período fiscalizado, analisaremos o histórico de
composição societária do grupo empresarial do qual a fiscalizada faz parte e a
reorganização societária efetuada no período de julho de 2005 a abril de 2006.
(...)
Assim, com base na documentação apresentada
pelo contribuinte (fl.
6
RESPOSTA_AO_TIPF - Resposta Termo de Início), decompomos a seguir os
procedimentos societários adotados pelas partes envolvidas na negociação:
Em 19/01/2005 as empresas HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. e HSBC
CAPITALIZAÇÃO (BRASIL) S.A. constituem uma nova empresa para o Grupo
HSBC, a HSBC SEGUROS GERAIS (BRASIL) S.A., com um capital social
inicial de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (DOC 2 -resposta ao termo
de início).
Em 13/05/2005, por meio da 1a Assembleia Geral Extraordinária, a denominação
social da HSBC SEGUROS GERAIS (BRASIL) S.A. é alterada para HSBC
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A. (DOC 3 -resposta ao
termo de início).
Nos anexos, DOC 2 e DOC 3 acima mencionados, consta cópia da Portaria
SUSEP n° 2.186, de 27 de junho de 2005, onde a HSBC SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A recebe o aval da SUSEP para operar
com seguro de pessoas e danos. A relativa demora na liberação decorreu de erro
na integralização do capital da nova empresa, detectado pela SUSEP, conforme
pode ser verificado no DOC 4 - resposta ao termo de início).
Em 12/07/2005, a empresa HDI Seguros SA, CNPJ 29.980.158/0001-57,
procedeu a um aumento de capital no valor de R$ 100.781.500,00, totalmente
integralizado em espécie. Desta forma, seu capital subscrito passou de
R$ 66.720.291,80 para R$ 167,501.791,80. O aumento de capital se deu através
da emissão de 99.780 ações ordinárias totalmente subscritas pelo acionista HDI
International Holding A.G. (DOC 5 -resposta ao termo de início).
Em 14/07/2005 é firmado o contrato de compra e venda das ações da HSBC
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A. (DOC 7 -resposta ao
termo de início). Nesse acordo, restou acertado que a HDI SEGUROS S.A.
pagaria o montante de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) a HSBC
SEGUROS (BRASIL) S.A. e a HSBC CAPITALIZAÇÃO (BRASIL) S.A., em
contrapartida à aquisição da participação societária integral da HSBC SEGUROS
DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A.
Em 10/08/2005 houve um aumento do capital social da HSBC SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A., que passou de R$ 15.000.000,00 para
R$ 85.000.000,00. O aumento de capital ocorreu por emissão de ações
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

totalmente integralizadas em espécie e subscritas pelo sócio HSBC Seguros
(Brasil) SA.
Em 16/09/2005, a empresa HDI Seguros SA, CNPJ 29.980.158/0001-57,
procedeu a um aumento de capital no valor de R$ 200.000.000,00, totalmente
integralizado em espécie. Desta forma, seu capital subscrito passou de
R$ 167.501.791,80 para R$ 367.501.791,80. O aumento de capital se deu através
da emissão de 196.598 ações ordinárias totalmente subscritas pelo acionista HDI
International Holding A.G. (DOC 10 - resposta ao termo de início).
Em 30/11/2005 há a finalização do contrato de compra e venda das ações da
HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A., data esta em
que foi realizada a transferência das ações para a HDI Seguros SA. O valor pago,
inicialmente acordado em 300 milhões de reais (100 milhões na assinatura do
contrato de compra e venda e 200 milhões no fechamento), ficou em
R$ 302.004.800,00, devido a correção pelo IGP-M. (DOC 12 - resposta ao termo
de início)
Ainda em 30/11/2005, foi alterada a denominação social da HSBC SEGUROS
DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A. para HDI SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E BENS S.A. (DOC 13 - resposta ao termo de início)
Em 01/04/2006, em Assembleias Gerais Extraordinárias de ambas Sociedades
(DOC 16 e 16A - resposta ao termo de início) foi efetivada a incorporação da
antiga HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., já sob a nova denominação de
HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S/A., CNPJ 07.470.355/0001-93,
pela agora fiscalizada HDI SEGUROS S/A., CNPJ 29.980.158/0001-57.
Instruem estas atas Protocolo e Justificação de Incorporação datado de 20 de
março de 2006 (DOC 16) e Laudo de Avaliação de lavra de KPMG Auditores
Independentes datado de 23 de março de 2006 (DOC 18 - parte 01, fls. 96 a 98 -
resposta ao termo de início)
Todas as etapas acima descritas foram objeto de acompanhamento e aprovação dos
órgãos reguladores do mercado de seguros e da livre concorrência, a Superintendência
de Seguros Privados — SUSEP (DOCs 09/11/15/16B - resposta ao termo de início) e o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE.
Em paralelo e como condição para a efetivação do negócio, as partes vendedora e
compradora firmaram, em 30 de novembro de 2005, por um prazo total de 13 (treze)
anos, Contrato de Exploração do canal bancário para a venda de seguros de ramos
elementares (DOC 7 parte 02 - resposta ao termo de início).
Todo o processo descrito acima contou com a contratação pelo grupo HDI da assessoria
profissional da companhia KPMG Corporate Finance Brasil, que destacou haver
assessorado de forma exclusiva a HDI International Holding na aquisição da HSBC
Seguros de Automóveis e Bens S.A., -v ide proposta para prestação de serviços de
avaliação econômica financeira datada de 21 de dezembro de 2005 (DOC 18 - parte 01,
fls. 137 a 156, em especial fl. 142 - resposta ao termo de início)
Portanto, traçado este cronograma da operação, passamos a análise dos fatos.
Cabe observar que inicialmente a operação se deu entre dois grupos econômicos
estrangeiros
independentes,
a
HDI
INTERNATIONAL
HOLDING
AKTIENGESELLSCHAFT, empresa do Grupo Talanx (outrora denominado Grupo
HDI) com sede na Alemanha, detentora de 99,99% do capital social da adquirente HDI
Seguros S/A, CNPJ 29.980.158/0001-57 e a HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS
(UK) LIMITED, com sede no Reino Unido, detentora de 99,99% do capital votante de
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo CNPJ 01.701.201/0001-89, por sua vez
detentor de 99,94% do capital votante da alienante HSBC Seguros Brasil S/A., CNPJ
76.538.446/0001-36, detentora de 99,99% da alienada HSBC Seguro Automóveis e
Bens S/A., CNPJ 07.470.355/0001-93.
Em uma bem orquestrada sequência de eventos verificados entre janeiro e novembro de
2005 se deu a criação de uma empresa, transferência de ativos de sua controladora a seu
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

favor e a transferência de controle societário a outro grupo econômico, efetivada em 30
de novembro de 2005.
Assim, a partir de 30 de novembro de 2005, tendo em vista o controle integral do capital
votante da HDI Seguros de Automóveis e Bens S/A, exercido pela HDI Seguros S/A, as
duas companhias passaram à condição de vinculadas. Tal condição foi reconhecida pela
própria fiscalizada, conforme Petição de 17 de abril de 2006 (Petição HDI - e-processo),
solicitando aprovação à SUSEP da incorporação efetivada, onde menciona:
" se tratar de uma reorganização societária entre empresas do mesmo grupo econômico e
não ocorrer alteração do controle acionário direto ou indireto das empresas envolvidas
na reorganização."
Portanto, a conclusão da operação representada pela incorporação verificada em 01 de
abril de 2006 se deu entre duas companhias vinculadas.
5.2. VALOR DA TRANSAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E LIQUIDAÇÃO
DA AQUISIÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
O valor da transação estabelecido no Contrato de Compra e Venda de Ações, de 14 de
julho de 2005 foi de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), pagos em duas
parcelas:
• R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), pagos a título de adiantamento, no ato de
assinatura do Contrato (DOC 07, parte 01, fls. 06 e 07 - resposta ao temo de início);
• R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a serem pagos no Fechamento e
sujeitos a correção pelo IGPM a partir de 1o de outubro de 2005, fechamento este
ocorrido em 30 de novembro de 2005.
No ato de Fechamento em 30 de novembro de 2005, o valor do saldo efetivamente pago
foi de R$ 202.004.800,00 (duzentos e dois milhões quatro mil e oitocentos reais), item
3.1 do referido Termo (DOC 12 - resposta ao temo de início).
Para fazer face a estes compromissos a HDI Seguros S.A. promoveu três sucessivos
aumentos de seu capital social, passando dos então R$ 67.720.291,80 em 12 de julho de
2005 para R$ 372.576.441,80 em 27 de janeiro de 2006. Estes aumentos foram
devidamente integralizados mediante aporte de recursos externos sob a forma de
investimentos diretos.
Tendo em vista cláusulas contratuais em relação a apuração do patrimônio líquido em
28 de fevereiro de 2006, data base do Laudo de Avaliação acima mencionado, o valor
final da transação foi de R$ 303.291.260,75, sendo R$ 88.291.260,75 referentes ao
Patrimônio Líquido da HDI Seguros de Automóveis e Bens S/A. e R$ 215.000.000,00
referentes a ágio apurado na aquisição da participação societária (Itens 10 e 11 -
RESPOSTA_AO_TIPF - resposta ao termo de início).
De acordo com resposta do contribuinte (Itens 12 - RESPOSTA_AO_TIPF - resposta ao
termo de início), a base para a apuração deste ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura, nos termos do art. 385, §2°, II do RIR/99.
(...)
Portanto, o que podemos extrair dos parágrafos anteriores é que a HDI Seguros S.A,
incorporou a HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S.A., antiga HSBC
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A., criando um ágio no valor de
215.000.000,00 que vem sendo deduzido pela HDI SEGUROS S.A.
No entanto, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, todo o arranjo societário que
culminou na aquisição da empresa HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS
(BRASIL) S.A. pela HDI Seguros S.A., de fato se resume a compra da carteira de
clientes do negócio de seguros do grupo HSBC pela fiscalizada.
A sucessão de atos societários detalhada acima teve como único objeto aproveitar de
forma fiscal um ágio, que se realizada a operação da forma como o negócio se
mostrava, seria indedutível. Desta forma, houve uma descaracterização da compra direta
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

da "carteira de clientes" do Grupo HSBC ao conferir ao negócio realizado a aparência
da situação descrita no art. 385 e 386 do RIR/99.
Ou seja, esse benefício fiscal somente foi alcançado em razão da forma como foi
realizada a operação, caso a carteira de clientes do Grupo HSBC fosse vendida
diretamente, este benefício fiscal não existiria.
Em 21 de fevereiro de 2006, a HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S.A.
publicou suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2005, onde constam explicações acerca do processo de transferência da carteira de
seguros do Grupo HSBC para a HDI. Nas demonstrações merece destaque a Nota
Explicativa n° 11 (documentos diversos - Diário Oficial 21-fev-2006), abaixo
reproduzida.
A antiga controladora, HSBC Seguros (Brasil) S.A., transferiu as carteiras de seguros de
ramos elementares para a seguradora em 31 de outubro de 2005, tendo em vista o
Contrato de Intenção de Compra e Venda firmado em 14 de julho de 2005 com a HSBC
Seguros S.A., conforme descrito na nota explicativa n° 1. A referida transferência das
carteiras foi efetuada com base nos respectivos valores contábeis dos ativos e passivos
transferidos no montante de R$ 332.930. Portanto, esta transferência não gerou nenhum
resultado contábil e, além disso, não houve diferença entre o valor financeiro da
operação e o saldo da provisão de prêmios não ganhos das apólices recebidas.
Não há dúvida quanto à interpretação da nota explicativa n° 11, o que deve prevalecer é
a realidade dos fatos (transferiu as carteiras de seguros de ramos elementares para a
seguradora em 31 de outubro de 2005) em detrimento da forma utilizada (incorporação
da empresa criada para alocar a carteira de seguros do HSBC).
Desta forma, resta claro que o contribuinte HDI SEGUROS SA não poderia ter
deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a amortização do ágio por ele pago.
5.3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO E APURAÇÃO DO
ÁGIO
Apesar de já suficientemente tratada a questão da indedutibilidade do ágio no item
precedente, há ainda outro ponto que demonstra que a reorganização societária realizada
pelo contribuinte teve como escopo apenas enquadrar a operação nos ditames do art.
385, §2°, II do RIR/99.
O cerne da questão é a verificação do momento em que a legislação determina que seja
apurado qualquer tipo de ágio e dos pré-requisitos para a sua classificação em qualquer
uma das três possibilidades relacionadas no artigo 385 do RIR, bem como dos pré-
requisitos necessários para usufruir do benefício fiscal de amortização em caso de
incorporação indicado no inciso III do artigo 386.
Preliminarmente ressaltamos que o critério legal de avaliação do investimento da HDI
na HSBC a ser considerado é o "VALOR DE PATRIMONIO LÍQUIDO", previsto no
artigo 284 do RIR/99, a seguir transcrito:
(...)
Caracterizada a obrigatoriedade de avaliação do investimento pelo valor do patrimônio
líquido, verificamos que o momento de apuração de qualquer ágio é "por ocasião de
aquisição da participação". Cabe aqui a indagação: quando foi esta ocasião em
confronto com o procedimento adotado pela HDI?
Esta ocasião se deu em 30 de novembro de 2005, quando da efetivação da transferência
do controle acionário da HSBC para a HDI. Efetivamente a HDI registrou nesta data, no
diário geral, o valor patrimonial de R$ 85 milhões e o ágio de R$ 215 milhões
separadamente (pasta Livro Diário HDI 2005 - Contabilização ágio).
A seguir devemos considerar, para efeito de possibilidade legal de amortização de ágio,
a forma de desdobramento do custo de aquisição: para tanto se indaga qual o critério de
avaliação de investimento que determinou já em 14 de julho de 2005 o valor de R$ 300
milhões como valor da transação e o fundamento econômico do ágio pago?
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

O parágrafo terceiro do artigo 385 do Regulamento do Imposto de Renda determina que
o ágio pago cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura (inciso II do §2°
do art. 385 RIR/99) deverá ser baseado em demonstração que será arquivada como
comprovante da escrituração.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Como comprovante dos valores pagos o contribuinte apresentou os documentos anexos
à resposta ao termo de início - DOCS 18. Os documentos apresentados são compostos
por uma série de e-mails, análises e informações da empresa KPMG Corporate Finance
Ltda para a justificação dos valores envolvidos na negociação.
Porém, apesar da série de documentos apresentados, apenas o laudo técnico emitido
pela KPMG Corporate Finance Ltda tem o objetivo específico de avaliar o ágio por
expectativa de rentabilidade futura aqui tratado (DOC 18 - parte 01, fls. 96 a 120 -
resposta ao termo de início).
No entanto este documento é datado em 04 de abril de 2006, após a data de aquisição de
que trata o artigo 385 do RIR/99, data esta representada pela transferência do controle
acionário efetivada em 30 de novembro de 2005 e base para o lançamento contábil de
apuração de ágio e ainda após a data da incorporação efetivada em 01 de abril de 2006.
Este demonstrativo previsto no §3° do artigo 385 do RIR/99 é pré-requisito
indispensável para a contabilização do fundamento econômico do ágio, o que leva a
concluir que, por inexistência deste documento em 30 de Novembro de 2005 e
consequentemente, por exclusão, uma vez que é pré-requisito indispensável para
classificação nos incisos I ou II do § 2o do artigo 385, o investimento foi avaliado pelo
inciso III do §2° deste mesmo artigo, qual seja, ""fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas".
Corrobora esta conclusão a informação constante no item "1" deste documento da
KPMG (DOC 18 - parte 01, fls. 103 - resposta ao termo de início), onde há a indicação
do objetivo de sua elaboração:
"A HDI solicitou à KPMG uma avaliação da Empresa, a fim de identificar que parcela do
valor do ágio poderia ser amortizada para fins fiscais com base em rentabilidade futura
projetada da HSBC. "
O documento encomendado pela HDI conforme proposta da KPMG de 21 de dezembro
de 2005 (DOC 18 - parte 01, fls. 158 a 170 - resposta ao termo de início), e concluído
em 04 de Abril de 2006, ou seja , 8 (oito) meses após o momento da contratação da
aquisição da participação societária verificado em 14 de Julho de 2005 e até mesmo
após a operação de incorporação efetivada em 01 de Abril de 2006 não tinha como
objetivo a determinação do valor da HSBC para embasar a negociação com a HDI e
muito menos determinar valor e fundamentação legal de ágio: sua principal finalidade
foi a indicação de qual montante do ágio já anteriormente pago poderia ser dedutível
nos períodos de apuração subsequentes, aliado a uma avaliação de conformidade do
valor deste ágio com uma avaliação de eventuais resultados de rentabilidade futura.
Ainda no item "1" do documento elaborado pela KPMG, tópico "Fundamentação
Legal", após descrever a legislação acima mencionada, há a seguinte menção:
Ainda nos termos da legislação, o lançamento do ágio com fundamento nas letras "a" ou
"b" deve ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante
de escrituração" e conclui que "o presente relatório visa a atender a este requerimento,
no sentido de demonstrar o(s) fundamento(s) econômico(s) do ágio pago na aquisição".
Em uma transação desta natureza, o documento de avaliação econômico-financeira
deveria ser o primeiro a ser elaborado e servir de subsídio e fundamentação econômica
ao Contrato de Compra e Venda de Ações de 14 de julho de 2005 e não como
efetivamente ocorreu, ao ser elaborado após consumados os fatos, com pretenso efeito
de convalidar atos já praticados sem fundamentação legal. A Instrução CVM n° 247/96
dispõe em seu artigo n° 14 sobre a forma de contabilização de ágio ou deságio:
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

"O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou".
Verificamos no livro Diário da HDI (pasta Diário HDI 2005 -Contabilização ágio) que
no próprio registro contábil efetuado em 30 de novembro de 2005 não há qualquer
indicação na conta 141112000 de fundamentação econômica do ágio, apenas consta no
campo "Histórico" a expressão "Aquis. Emp. HSBC Auto e Ben" .
Cabe ressaltar aqui que toda a engenharia societária montada pela HDI em combinação
com a HSBC visou exclusivamente a criar artificialmente um benefício fiscal que se
mostrou indevido, uma vez que, para concretizar seus objetivos de expansão no
mercado nacional, bastaria à HDI formalizar o acordo operacional de exploração do
canal bancário representado por mais de 2.000 (dois mil) pontos de venda no território
nacional e toda a clientela do grupo HSBC como efetivamente fez.
Outro aspecto relevante é que se considera desnecessária a aquisição da HSBC pela
HDI sob o ponto de vista de atuação no mercado nacional de seguros, uma vez que a
HDI já estava operando neste mercado desde 1978 como empresa própria, já possuindo
as devidas autorizações legais dos órgãos reguladores, estabelecimentos, clientela,
sistemas operacionais e conhecimento do negócio, uma vez que faz parte de renomado
grupo segurador internacional.
Poderia a HDI ainda, para fins de incrementar imediatamente sua participação no
mercado nacional de seguros, adquirir diretamente da HSBC Seguros Brasil S.A a
carteira de seguros transferida à HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., companhia
esta com efêmera vida operacional de alguns meses, comprovando-se ter sido criada
exclusivamente para servir de veículo para esta operação.
Portanto, o fundamento econômico verificado representou nada mais do que uma mera
aquisição da carteira de seguros já contratados e, em cumprimento das disposições
contratuais de Compra e Venda , transferidos entre as companhias HSBC em 31 de
Outubro de 2005, sem qualquer conexão com rentabilidade futura, conforme
mencionado nas publicadas Demonstrações Financeiras da HDI Seguros de Automóveis
e Bens S.A., antiga HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S.A., relativas ao
período de 19 de Janeiro de 2005, data de autorização de funcionamento, a 31 de
Dezembro de 2005, em especial das notas explicativas n° 1 e 11 (pasta Diário Oficial
21-fev-2006)
"A referida transferência das carteiras foi efetuada com base nos respectivos valores
contábeis dos ativos e passivos transferidos no montante de R$ 332.930 mil. Portanto,
esta transferência não gerou nenhum resultado contábil e, além disso, não houve
diferença entre o valor financeiro da operação e o saldo da provisão de prêmios não
ganhos das apólices recebidas. "
Comprova-se assim que no momento previsto para a escrituração do ágio e indicação de
seu fundamento econômico - artigo 385 do RIR/99 — qual seja, a data da aquisição do
controle acionário, iniciada em 14 de julho de 2005 e efetivada em 30 de novembro de
2005, a HDI não possuía qualquer demonstração exigida pela legislação de regência da
matéria que lhe permitisse classificar o fundamento econômico do ágio pago com base
em rentabilidade futura ou ainda com base em valor de mercado.
IRPJ
Diante do exposto nos itens precedentes, esta fiscalização entende não haver
fundamento no enquadramento do ágio pretendido pelo contribuinte (inciso II, §2° do
art. 385 do RIR/99), valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros.
Desta forma, os valores excluídos pelo contribuinte do Lucro Real, referentes ao ágio
aqui tratado, serão glosados e autuados.
(...)

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 378/424). Alega, em resumo, que:
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

- a transação foi efetuada entre partes independentes, com efetivo pagamento do
preço e efetiva alienação de toda uma atividade econômica específica.
- em oposição ao que foi sustentado pela douta DEINF/SP na acusação fiscal, a
operação envolveu a aquisição de um negócio - e não de uma mera carteira de clientes – com
transferência de mais de 530 empregados, além dos recursos de TI, bancos de dados e sistemas
até então utilizados pelo Grupo HSBC, sendo que todos esses recursos foram distribuídos em
diversas novas filiais espalhadas por todo o território brasileiro, de modo a não haver prejuízo à
continuidade do negócio de seguro no ramo automobilístico durante o processo de aquisição.
- a estratégia de investimento compreendeu não apenas (i) a aquisição de um
fração do negócio (em sentido amplo) detido pela HSBC Seguros Brasil S/A, mas também (ii) o
direito de exploração do canal bancário do HSBC no território nacional durante o prazo de até 13
anos, a fim de que houvesse meios efetivos para que, na prática, pudesse ocorrer a difusão
pretendida.
- a aquisição da fração do negócio (em sentido amplo) até então detido pela HSBC
Seguros Brasil SI A, acarretou a transferência de uma série de novos clientes e penetração em
novos territórios no Brasil. No entanto, a análise global dos demais elementos envolvidos na
aquisição de tal negócio comprova, inequivocamente, que, no contexto da operação realizada,
tais novos clientes configuravam apenas um dos diversos elementos que compunham o negócio
adquirido.
- se quisesse criar artificialmente uma despesa dedutível, bastaria alocar ao canal
de distribuição (elemento do negócio) a maior parcela do preço pago ao HSBC. É que, por haver
prazo específico para exploração do canal, a despesa envolvida em sua aquisição seria
igualmente dedutível, na forma do artigo 325 do RIR/1999, e inclusive mais vantajosa
financeiramente, na medida em que o prazo para amortização, nessa última hipótese, poderia ser
menor (e, portanto, a despesa dedutível seria de valor maior do que aquela gerada pela
amortização do ágio em análise).
- a expectativa de rentabilidade futura, apontada como fundamento econômico
para pagamento do ágio, prescindiria da apresentação de laudo técnico específico a demonstrá-la,
sendo suficiente tão somente a sua "demonstração" em sentido amplo, que no caso restaria
consubstanciada pelos "estudos realizados previamente à aquisição da HSBC Seguro de
Automóveis e Bens (Brasil) S/A."
- o fato de haver, após a aquisição da HSBC Seguros de Automóveis e Bens
(Brasil) S/A, um laudo (em sentido estrito) com a consolidação do estudo iniciado em 2004 não
desabona a credibilidade tal estudo. Ao contrário: a emissão do laudo, ainda que a posteriori,
legitima todo o processo de avaliação da sociedade adquirida, corroborando a expectativa de
rentabilidade futura refletida nos estudos realizados previamente à aquisição da HSBC Seguros
de Automóveis e Bens (Brasil) SI A.
- não há previsão legal expressa de "indedutibilidade de despesas de amortização
do ágio de investimentos para fins de determinação da base de cálculo da CSLL".
- a multa de 50%, prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não
poderia coexistir com a multa de 75% do inciso I do mesmo dispositivo.
- não cabe juros sobre as multas de ofício.
A impugnação foi julgada improcedente, conforme Acórdão de fls. 2.306/2.328,
do qual transcrevo a seguinte passagem:
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

(...)
14. Com efeito, o que houve, o que realmente aconteceu foi a aquisição da carteira de
clientes do HSBC relativa a seguro do ramo de automóveis - o que de antemão não
autorizava a dedução do ágio pago na transação pela autuada. Isso resta de forma
inequívoca evidenciado pela publicação das demonstrações financeiras da HDI do
exercício de 2005, citada pelo autuante na fl. 296 do TVF:
(...)
15. Não se vislumbra dos autos, tampouco se trouxe provas concretas nesse sentido,
"amplitude" de negociação além da compra de carteira de clientes; a afirmação de que
se trataria de "aquisição de um negócio amplo" maltrata a lógica porquanto não
encontra pressuposto a sustentá-la. A transferência de empregados, de sistemas de
informação, de filiais etc. com efeito não impinge característica de generalidade ao
negócio. O que houve com efeito foi a compra da carteira de clientes, repise-se. Tudo o
mais foi acordado subsidiariamente ao negócio principal, decerto para efeito de
operacionalização.
16. Ante o que até agora se expôs, não se pode dizer a DEINF/SP baseou-se em mera
presunção quanto "à suposta artificialidade do ágio”, ou de que não haveria base legal
para desconsideração dos atos jurídicos em virtude de sua artificialidade. O fato de o
autuante não ter apontado a existência de dolo, fraude ou simulação não altera a
particularidade de que houve abuso de direito, porquanto as operações realizadas
revelaram-se artificiais.
17. Quanto a esse último aspecto, e aos correlatos argumentos contrapostos na
impugnação, transcrevo e adoto, na íntegra, excerto de voto proferido pelo Conselheiro
Antônio José Praga de Souza, no Acórdão CARF no 1402-001.029, que trata da mesma
infração praticada pela HDI em anos anteriores:
(...)
Enfim. O ágio pago pelo contribuinte é decorrente da aquisição da "carteira de
clientes" do Grupo HSBC, não de um investimento traduzido em uma empresa que de
fato existia de verdade.
Deve-se ter em mente que, se a operação fosse direta, a despesa correspondente ao ágio
não poderia ser considerada dedutível no momento da sua amortização contábil, tendo
em vista que não existe nenhuma norma legal que autorize a dedução da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL nessa situação.
Como já destacado em momento anterior, se a HDI SEGUROS S.A. tivesse adquirido
diretamente a "carteira de clientes" do Grupo HSBC, esse investimento não seria uma
participação societária, não sendo, portanto, passível de ser extinto por meio da futura
incorporação.
Em verdade, materialmente, não ocorreu nenhuma aquisição de participação societária
e, conseqüentemente, não há que se falar em rentabilidade futura de empresa coligada ou
controlada, ou extinção do investimento em razão de uma incorporação. No máximo,
haveria a rentabilidade da "carteira de clientes", que não se enquadra na hipótese
prevista no supramencionado dispositivo do RIR/99.
Considerando esses aspectos, forçoso concluir que o ágio somente poderia apresentar
como fundamento econômico o disposto no inciso III do § 2° do art. 385 do RIR/99:
"fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas". Desse modo, tem-se que o
ágio não é dedutível, segundo determinação expressa do inciso II do art. 386 do RIR/99.
Diante disso, resta evidente que o ágio gerado na operação não poderia ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em observância ao que determina o inciso II do art.
386 do RIR/99, tal qual fundamentado na acusação fiscal acima transcrita.
18. Nesse quadro, os efeitos das operações engendradas pela autuada em conjunto com
o HSBC não podem ser considerados; o que, por si só, confirma o lançamento,
independentemente da comprovação do fundamento do ágio, que se trata de etapa
posterior, ou seja, mesmo que as operações fossem consideradas, o que não é o caso,
ainda assim a dedução da amortização não prescindiria da comprovação de que o ágio
teria tido por fundamento a rentabilidade com base em previsão de resultados de
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

exercícios futuros (inciso III do art. 386 do RIR, de 1999 c/c inciso II do § 2o do art. 385
do RIR, de 1999).
19. Nada obstante, por amor ao debate, vê-se o contribuinte não logrou comprovar o
referido fundamento, nos termos do §3o do art. 385 do RIR, de 1999. Sequer apresentou
Laudo de Avaliação válido - como dito no Termo de Verificação, o Laudo de Avaliação
apresentado foi confeccionado em data posterior à da negociação. Os supostos estudos,
de caráter privado, realizados pela empresa, não suprem a exigência.
(...)

Em seguida a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 2.339/2.383), o qual foi
julgado procedente com base no referido Acórdão no 1301-002.610 (fls. 2.402/2.420).
A PGFN, então, apresentou o recurso especial (fls. 2.422/2.445), tendo sido este
assim admitido (fls. 2.449/2.456):
Ilegitimidade do aproveitamento fiscal da amortização do ágio
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização do ágio.
Em relação a esta matéria, foi indicado como paradigma o Acórdão no 1402-001.029
(16327.000260/2010-12), cuja ementa dispõe o seguinte:
Acórdão no 1402-001.029 (2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção julgado)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2006, 2007, 2008
(...)
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES.
Inadmissível a amortização de ágio gerado a partir de planejamento fiscal irregular que
transformou a aquisição de uma carteira de clientes em uma empresa formalmente
constituída para esse fim.
(...)
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
Quanto à configuração de divergência, observe-se que o acórdão paradigma analisa a
mesma operação do presente caso, envolvendo a mesma contribuinte e autos de infração
idênticos, apenas lavrados em face de períodos distintos.
Conforme consignado no voto condutor do acórdão ora adotado como paradigma, "os
elementos constantes do presente processo são conclusivos quanto ao fato de que as
empresas buscaram meios para artificialmente transformar parte do valor pago na
operação em ágio dedutível.
(...)
Observe-se que a operação engendrada na hipótese do acórdão paradigma é exatamente
a mesma do caso ora análise, coincidindo em datas e valores.
A similitude das operações analisadas no acórdão recorrido e no acórdão paradigma é
mais do que patente. Apesar disso, o acórdão ora recorrido entendeu por bem afastar a
acusação de simulação e autorizar a dedução pretendida, uma vez que o contribuinte
poderia, inclusive, amortizar valor ainda maior, haja vista a premissa de aquisição de
ativo intangível; enquanto que o acórdão apontado como paradigma entendeu que a
situação deve ser enquadrada como uma simulação, reconhecendo a indedutibilidade do
ágio e a manutenção do lançamento.
Assim, estando demonstrada a divergência jurisprudencial diante dos acórdãos
paradigmas transcritos, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do
recurso especial, consoante o disposto no art. 67 do RI-CARF.
(...)
Da análise da divergência
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Da situação fática idêntica
Conforme bem colocado pela Fazenda Nacional, os fatos são mais do que
assemelhados, pois tratou-se da mesma operação, envolvendo o mesmo contribuinte,
mudando apenas os períodos da amortização que foi glosada:
Quanto à configuração de divergência, observe-se que o acórdão paradigma analisa a
mesma operação do presente caso, envolvendo a mesma contribuinte e autos de infração
idênticos, apenas lavrados em face de períodos distintos
O voto do Paradigma inclusive faz menção a este fato:
O ágio foi contabilizado pela contribuinte quando da incorporação da HSBC Seguros de
Automóveis e Bens S/A, (HSBC) em 01 de abril de 2006.
O contribuinte já foi autuado pela mesma amortização do ágio em 2006 a 2008 (PA
16327.000260/2010-12) e em 2009 (PA 16327.000498/2010-48), ambos em sede de
Recurso Especial.
Dessa forma, tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam do
aproveitamento da amortização fiscal do ágio, envolvendo situação fática absolutamente
idêntica, porém com conclusões diametralmente opostas. A divergência não se localiza
na existência do ágio, mas sim das condições para o seu aproveitamento fiscal.
Enquanto o paradigma, em idêntica operação, vislumbrou-se um "arranjo societário"
com objetivo específico de desvirtuar a compra da carteira de clientes de seguros de
automóveis do HSBC, dando-lhe a aparência descrita nos arts. 385 e 386 do RIR, de
1999, bem assim não comprovar, no momento da escrituração e indicação do
fundamento econômico do ágio, o pagamento teria ocorrido em virtude de expectativa
de rentabilidade futura da "empresa" adquirida (HSBC seguros de Automóveis e Bens
(Brasil)). No recorrido, entendeu-se, que a operação era perfeitamente legal, não se
vislumbrando qualquer irregularidade nesta mesma operação societárias, para fins de se
permitir a fruição do benefício fiscal da dedutibilidade da amortização do ágio pago
pela incorporadora.
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria quanto à legitimidade da
amortização fiscal do ágio.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.466/2.507).
Questiona o conhecimento recursal sob o argumento de que a douta PGFN não comprovou
haver legislação tributária interpretada de forma divergente (e nem poderia, porquanto,
embora as decisões versem sobre a mesma operação societária, os acórdãos ― recorrido e
paradigma ― foram pautados em DIFERENTES FUNDAMENTOS LEGAIS E
PERSPECTIVAS), violando o artigo 67, § 1o, do RICARF.
Além disso, também pleiteia que o Apelo não seja conhecido, haja vista a
insuficiência recursal do apelo fazendário, por ausência de paradigma válido quanto ao
fundamento 02 da decisão recorrida (demonstrativo de rentabilidade futura).
No mérito, pede para que o acórdão de segunda instância seja mantido.
É o relatório.

Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise dos demais requisitos legais, notadamente a caracterização ou
não da efetiva existência de divergência de interpretação da legislação tributária.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do Acórdão recorrido:
(...)
Assim, a autuação baseia-se em dois pontos:
1) Indedutibilidade do ágio por ser artificial a operação que o gerou – mera aquisição de
carteira de clientes;
(...)
2) Inadequação na demonstração da expectativa de rentabilidade futura que embasou o
pagamento do ágio (laudo extemporâneo);
(...)
Nos termos do art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, a amortização do ágio é um benefício fiscal,
expressamente previsto na legislação, que de início possuía foco nas privatizações,
porém aplicável a qualquer pessoa jurídica que preencha as condições determinadas
pela norma.
Assim, passemos aos requisitos necessários para fruição de tal benefício.
a) efetivo pagamento do valor da compra;
b) operação realizada entre partes independentes e não relacionadas;
c) baseado em documento que comprove a rentabilidade futura, no qual se baseou o
ágio. Lembre-se que tais requisitos não estão previstos em lei, mas baseados em
jurisprudência, e assim, demais elementos podem ou não comprovar a existência ou não
do benefício legal.
No caso em tela, claramente, verificamos a existência dos tópicos "a" e "b", inclusive
ressaltado em TVF, conforme acima citado.
A decisão recorrida por sua vez enfatiza que a falta de propósito negocial caracteriza de
fato abuso de direito, sendo causa suficiente para que os respectivos efeitos não sejam
considerados pelo Fisco. Já que o que de fato se quis foi a aquisição da carteira de
clientes.
Primeiramente, não vejo ser este o caso, partindo-se do fato de serem empresas
claramente independentes, a existência do propósito negocial foi fato. Ou seja,
conforme demonstrado pela recorrente, houve a transferência de mais de 530
empregados, além de recursos de TI, banco de dados e sistemas que eram utilizados até
então pelo Grupo HSBC, distribuindo-os em 20 filiais espalhadas por todo o território
brasileiro.
Ademais, conforme cláusulas contratuais estabelecidas, a partir da data de fechamento
da compra, a empresa adquirente passou a ser a única responsável pela administração de
todas as ações cíveis relacionadas à fração do negócio transferida à nova sociedade.
E como já citado também em TVF, a operação foi sujeita a aprovações e homologações
por órgão reguladores, SUSEP e CADE.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Assim, notório o propósito negocial e não exclusivamente tributário de toda a operação.
No que tange ao fundamento apresentado pela autoridade fiscal, para desconsiderar a
operação, já que a originação do ágio não estaria embasado em rentabilidade futura e
sim na aquisição da carteira de clientes, valho-me dos argumentos do voto vencedor no
PA 16327.000498/2010-48 [Acórdão no 1402-002.043], do ilustre Conselheiro
Demetrius Nichele Macei, bem como da Declaração de Voto do também ilustre
Conselheiro Presidente Fernando Brasil de Oliveira Pinto, cuja autuação tratou desse
mesmo ágio, mas no ano-calendário de 2009, e que podem aqui serem aplicadas em sua
plenitude, já que se referem aos períodos posteriores de 2010, 2011, 2012 e 2013.
A premissa da autoridade lançadora foi que o fundamento econômico verificado
representou nada mais do que uma mera aquisição da carteira de clientes já contratados
e transferidos entre as companhias HSBC, sem qualquer conexão com rentabilidade
futura.
Ocorre que se tal premissa estivesse correta, não teria havido qualquer ganho tributário
por parte do Recorrente, pois seria possível deduzir a integralidade do valor
desembolsado na aquisição da carteira de clientes, no prazo de duração dos contratos de
seguros adquiridos (que por se tratar de seguros de automóveis, sabe-se que os contratos
têm prazo usual de 01 ano), nos termos do art. 325, I, “c”, do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99)1.
Assim, considerando o prazo de 5 anos em relação ao ágio amortizado, o 'quantum'
deduzido (somente o ágio) seria muito inferior ao caso de amortização ao custo de
aquisição dos contratos e direitos adquiridos nos prazos de suas vigências (em média, 01
ano).
Do ponto de vista contábil, como bem salientou o ilustre Cons. Fernando Brasil em sua
justificação da divergência, que ora me alio, embora o Pronunciamento Técnico CPC 11
– Contratos de Seguro, aprovado em 05 de dezembro de 2008, sugira que a
contabilização da aquisição de uma carteira de clientes em uma combinação de negócios
desdobre os lançamentos a valor levando-se em consideração também o valor dos
passivos assumidos, e afirme que não ser aplicável aos contratos de seguro o
Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível, faz a ressalva, em seu item 33, de
que esse pronunciamento é aplicado para carteira de clientes e relacionamentos com
clientes que reflitam a expectativa de contratos futuros que não fazem parte dos direitos
por contratos de seguro e obrigações por contratos de seguro já existentes na data da
combinação de negócios ou transferência de carteira.
Analisando o Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível (editado em 05 de
novembro de 2010), ressaltou o Conselheiro citado:
Alcance
[...]
3. Se outro Pronunciamento Técnico estabelecer o tratamento contábil para um tipo
específico de ativo intangível, a entidade deve aplicar referido Pronunciamento específico
ao invés deste. Por exemplo, este Pronunciamento não deve ser aplicado nos seguintes
casos:
[...]
(g) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de
seguradora, dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 11 – Contratos de
Seguro. O Pronunciamento Técnico CPC 11 contém exigências de divulgação específicas
para referidos custos de aquisição diferidos, porém não trata dos aludidos ativos
intangíveis. Assim sendo, as exigências de divulgação deste Pronunciamento devem ser
aplicadas para tais ativos intangíveis;
[...]

1 Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja
utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
58):
[...]
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de
exploração de fundos de comércio;
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Vida útil
[...]
90. Muitos fatores devem ser considerados na determinação da vida útil de ativo
intangível, inclusive:
(a) [...]
(b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre
estimativas de vida útil de ativos semelhantes, utilizados de maneira semelhante;
(c) [...]
94. A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratuais ou outros direitos
legais não deve exceder a vigência desses direitos, podendo ser menor dependendo do
período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso os direitos contratuais ou
outros direitos legais sejam outorgados por um prazo limitado renovável, a vida útil do
ativo intangível só deve incluir o prazo de renovação, se existirem evidências que
suportem a renovação pela entidade sem custo significativo. A vida útil de um direito
readquirido reconhecido como ativo intangível em uma combinação de negócios é o
período contratual remanescente do contrato em que o direito foi concedido e não
incluirá períodos de renovação.
95. Podem existir tanto fatores econômicos como legais influenciando a vida útil de ativo
intangível. Os fatores econômicos determinam o período durante o qual a entidade
receberá benefícios econômicos futuros, enquanto os fatores legais podem restringir o
período durante o qual a entidade controla o acesso a esses benefícios. A vida útil a ser
considerada deve ser o menor dos períodos determinados por esses fatores.
[...]
Ativo intangível com vida útil definida Período e método de amortização
97. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de
forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. [...]. A despesa de amortização
para cada período deve ser reconhecida no resultado, a não ser que outra norma ou
pronunciamento contábil permita ou exija a sua inclusão no valor contábil de outro ativo.
[...]
99. A amortização deve normalmente ser reconhecida no resultado.
[...]
De todo modo, ressalta-se que a Lei no 11.941/2009, em seus artigos 15 a 24, instituiu o
denominado Regime Tributário de Transição – RTT, tratando dos ajustes tributários
decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no
11.638/2007, e pelos arts. 37 e 38 da própria Lei no 11.941/2009, sendo que o RTT teria
início já no ano-calendário de 2008 e vigeria até a entrada em vigor de lei que viesse a
disciplinar os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a
neutralidade tributária.
Com o intuito de manter a neutralidade tributária, buscava-se, justamente, que fossem
aplicadas as regras tributárias e contábeis vigentes até 31/12/2007 para cálculo dos
tributos federais.
Portanto, no período sob exame (ano-calendário de 2009), vigiam sem quaisquer
limitações os arts. 324 e 325 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), que assim dispõem:
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a
importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos
aplicados em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um
período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506,
de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as
condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da
amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período
de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem (Lei no 4.506,
de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso III).
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração
limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou
contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 58):
[...]
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer
natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
[...]
Ora, partindo-se do pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que o
negócio entabulado limitou-se a aquisição dos direitos inerentes a uma carteira de
clientes, não resta dúvida de que os artigos 324, e 325, I, “c”, do RIR/99 permitiriam que
o custo de aquisição fosse amortizado no prazo estipulado em cada um dos contratos (em
média, 01 ano, repita-se).
Mais uma vez, reiterando as palavras do colega Conselheiro que abriu a divergência em
relação ao colega Relator: ou o direito adquirido é ativo intangível amortizável no prazo
dos contratos de seguros adquiridos, ou, a quem entender não aplicável o art. 325, I, “c”,
do RIR/99, é custo dos direitos de crédito adquiridos, devendo ser levado ao resultado em
confronto com a receita respectiva (princípio da confrontação das despesas com as
receitas e com os períodos contábeis). O que não se admite é entender que tal custo não
venha a compor os resultados apurados pelo contribuinte, tachando-o de indedutível.
Em suma: o valor efetivamente deduzido pelo contribuinte na apuração de seus
resultados foi menor do que se tivesse adotado a forma preconizada pela autoridade
fiscal (aquisição de carteira de clientes).
Com efeito, se a autoridade fiscal concluiu que o ágio amortizado pelo Recorrente era
indedutível, deixou de analisar quais efeitos tributários decorreriam de sua classificação
como uma mera aquisição de carteira de clientes. Se assim o fizesse, constataria, a toda
evidência, que se o contribuinte seguisse tal entendimento, teria recolhido IRPJ e CSLL
em valores inferiores ao que efetivamente recolheu.
Logo, inexistindo vantagem tributária nas operações registradas pelo Recorrente,
entendo também que não há que se falar em planejamento tributário.
Agora parte da Declaração de Voto:
Sem adentrar no mérito da operação levada a efeito pelo Recorrente, para fins
argumentativos, parto do princípio de que a afirmação da autoridade fiscal autuante
estiver correta, qual seja, que o fundamento econômico verificado representou nada mais
do que uma mera aquisição da carteira de seguros já contratados e transferidos entre as
companhias HSBC, sem qualquer conexão com rentabilidade futura.
O que não se discutiu nos autos, mas foi abordado pela defesa em sua sustentação oral, é
que se tal premissa estivesse correta, não teria havido qualquer ganho tributário por
parte do Recorrente, muito pelo contrário, pois seria possível deduzir a integralidade do
valor desembolsado na aquisição da carteira de clientes, no prazo de duração dos
contratos de seguros adquiridos (em sua maioria, os contratos possuíam prazo de um
ano), nos termos do art. 325, I, “c”, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
Se correto o raciocínio do Recorrente, de fato, o lançamento não deverá persistir, pois no
caso concreto, além do prazo de 5 anos em relação ao ágio amortizado, o quantum
deduzido (somente o ágio) seria muito inferior ao caso de amortização ao custo de
aquisição dos contratos e direitos adquiridos nos prazos de suas vigências. Pois, de fato,
há de existir vantagem tributária com ilícito ou abuso para que o Fisco possa
desconsiderar as operações.
(...)
Portanto, do ponto de vista contábil, não há dúvidas de que a vida útil de um direito
readquirido reconhecido como ativo intangível em uma combinação de negócios é o
período contratual remanescente do contrato em que o direito foi concedido, e que tal
amortização deve ser reconhecida no resultado do respectivo exercício.
De todo modo, ressalta-se que a Lei no 11.941/2009, em seus artigos 15 a 24, instituiu o
denominado Regime Tributário de Transição – RTT, tratando dos ajustes tributários
decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

11.638/2007, e pelos arts. 37 e 38 da própria Lei no 11.941/2009, sendo que o RTT teria
início já no ano-calendário de 2008 e vigeria até a entrada em vigor de lei que viesse a
disciplinar os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a
neutralidade tributária.
Com o intuito de manter a neutralidade tributária, buscava-se, justamente, que fossem
aplicadas as regras tributárias e contábeis vigentes até 31/12/2007 para cálculo dos
tributos federais.
Portanto, no período sob exame (ano-calendário de 2009), vigiam sem quaisquer
limitações os arts. 324 e 325 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), que assim dispõem:
(...)
Ora, partindo-se do pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que o
negócio entabulado limitou-se a aquisição dos direitos inerentes a uma carteira de
clientes, não resta dúvida de que os artigos 324, e 325, I, “c”, do RIR/99 permitiriam que
o custo de aquisição fosse amortizado no prazo estipulado em cada um dos contratos.
Tratando-se de seguros de veículos, não há dúvida que o padrão vigente é de contratos
com duração de um ano.
Em resumo, ou o direito adquirido é ativo intangível amortizável no prazo dos contratos
de seguros adquiridos, ou, a quem entender não aplicável o art. 325, I, “c”, do RIR/99, é
custo dos direitos de crédito adquiridos, devendo ser levado ao resultado em confronto
com a receita respectiva (princípio da confrontação das despesas com as receitas e com
os períodos contábeis). O que não se admite é entender que tal custo não venha a compor
os resultados apurados pelo contribuinte, tachando-o de indedutível.
Por conseguinte, o valor a ser contabilizado a débito de contas de resultado seria
realizado em espaço de tempo muito menor do que via amortização de ágio, sendo que no
primeiro caso o valor seria equivalente a todo o custo, enquanto nos moldes praticados
pelo Recorrente somente o valor do ágio foi amortizado, permanecendo o restante
ativado como investimento. Em outras palavras: o valor efetivamente deduzido pelo
contribuinte na apuração de seus resultados foi menor do que se tivesse adotado a forma
preconizada pela autoridade fiscal (aquisição de carteira de clientes).
Com efeito, se a autoridade fiscal concluiu que o ágio amortizado pelo Recorrente era
indedutível, deixou de analisar quais efeitos tributários decorreriam de sua classificação
como uma mera aquisição de carteira de clientes. Se assim o fizesse, constataria, a toda
evidência, que se o contribuinte seguisse tal entendimento, teria recolhido IRPJ e CSLL
em valores inferiores ao que efetivamente recolheu.
Logo, inexistindo vantagem tributária nas operações registradas pelo Recorrente, não há
que se falar em planejamento tributário.
Assim, também protestou o Recorrente, caso o intuito fosse o de criar artificialmente
uma despesa indedutível, bastaria alocar ao canal de distribuição a maior parcela do
preço pago ao HSBC. Já que, por haver prazo específico para exploração do canal, a
despesa envolvida em sua aquisição seria igualmente dedutível, nos termos do art. 325
do RIR/99, e seria, até mais vantajosa financeiramente, na medida em que o prazo para
amortização, neste caso, seria menor, e portanto geraria uma despesa dedutível de maior
valor do que aquela gerada pela amortização do ágio, conforme quadro trazido:
(...)
Do Laudo de Avaliação
No que tange à questão relativa ao embasamento do ágio, qual seja, o laudo, estar
extemporâneo, já que datado de 04/04/2006, sendo que a aquisição se deu em
30/11/2005, e a incorporação em 01/04/2006, temos o seguinte, o laudo foi apresentado
por empresa independente KPMG fls. 21(arquivo não paginável fls. 103 e ss da
Resposta ao TI ).
Verifica-se que o laudo de avaliação trata do período de 2004 a 2010 e 2015, utiliza-se
do método de fluxo de caixa descontado da HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A.,
chegando à conclusão de que o valor da empresa em 30/11/2005 era de R$316.763 mil,
gerando o ágio de R$215.000 mil.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Assim, cabe ressaltar então, que quando da data das operações realizadas, não havia
nenhuma disposição legal que determinasse alguma formalidade para a confecção dessa
avaliação, da forma como hoje é exigida.
Ou seja, não havendo previsão legal expressa, não há que falar em não existência do
ágio em razão do laudo de avaliação ter sido formalizado em data posterior à aquisição
da empresa.
Ademais, outros documentos apresentados pela empresa de auditoria corroboram os
estudos preliminares realizados internamente.
Nesse sentido, trago à colação alguns precedentes jurisprudenciais nesse sentido:
(...)
Assim, de se aceitar o laudo técnico de avaliação acostado aos autos, que a seu turno
serviu de base para fundamentar economicamente o ágio.
E pelo cancelamento do lançamento.

Como se nota, o Colegiado a quo, valendo-se da premissa fática adotada pela
fiscalização (qual seja, a de que teria havido uma compra de “carteira de clientes”, e não
aquisição de uma participação societária ou um negócio propriamente dito), entendeu que não
haveria qualquer planejamento ou economia tributária, uma vez que, à luz dos artigos 324, e
325, I, “c”, do RIR/99, e em conformidade com as normas contábeis apontadas, a
contribuinte poderia ter deduzido parcela inclusive maior do que a que foi deduzida na forma de
amortização de ágio por rentabilidade futura.
Com efeito, o silogismo empregado pelo Colegiado a quo foi o seguinte: a própria
fiscalização afirma que houve, na realidade, aquisição de carteira de clientes, tendo sido o ágio
criado artificialmente. Ocorre que a despesa decorrente da aquisição de carteira de clientes, ao
contrário do que chegou a registrar o TVF, já teria sua dedutibilidade assegurada pelos artigos
324 e 325, I, “c”, do RIR/99, dispositivos legais estes que não poderiam ter sido “ignorados”,
pois regulamentam justamente a operação tal como descrita pelo fisco. Nesses termos, e
considerando que, aos olhos desses outros dispositivos legais, a contribuinte poderia ter
deduzido, no período autuado, parcela ainda maior do que a que se valeu a contribuinte, o
lançamento não se sustenta.
O paradigma (Acórdão no 1402-001.029), por sua vez, embora tenha analisado
autuação que envolveu essa mesma aquisição, mas para período diferente (2009), interpretou a
acusação fiscal de forma distinta, o que a levou a apreciar a matéria exclusivamente com base
nos artigos 385 e 386 do RIR.
Nesse sentido, prevaleceu o argumento de que:
(...)
Esclareça-se que a existência do ágio pago pelo contribuinte não é aqui discutido. Ele de
fato existe. O que aqui se debate é se esse ágio é de fato dedutível ou não nos termos
dos artigos 385 e 386 do rir/99.
Passo então a verificar o propósito negocial das operações que, segundo a acusação
fiscal, seria apenas para criar artificialmente o ágio dedutível. Transcrevo parte do
Termo de verificação fiscal, fls. 378 a 394, para identificar, aquele que seria o aspecto
relevante da irregularidade apontada pela Fiscalização que implicou na glosa da
amortização do ágio:
(...)
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

... os elementos constantes do presente processo são conclusivos quanto ao fato de que
as empresas buscaram meios para artificialmente transformar parte do valor pago na
operação em ágio dedutível.
É preciso analisar todo o contexto dos fatos - e não os aspectos isolados - é que se
percebe o objetivo verdadeiro das pessoas que participaram dos negócios jurídicos, qual
seja: tentar dar aparência de dedutível a um ágio que não poderia ser.
Vejamos os detalhes das operações realizadas pelo contribuinte, pela HSBC SEGUROS
(BRASIL) S.A. e pela HSBC CAPITALIZAÇÃO (BRASIL) S.A., a fim de demonstrar
a impossibilidade da dedução pretendia pelo contribuinte.
a) Breve histórico das operações societárias que deram origem ao ágio aqui
discutido
(...)
b) Do investimento realmente adquirido pelo contribuinte.
O fundamento econômico do ágio pago não fora a rentabilidade futura da HSBC
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A., mas sim outra razão
econômica que envolvia somente a "carteira de clientes".
Como já "pincelado" anteriormente, cumpre esclarecer que a intenção da HDI
SEGUROS S.A. sempre foi obter a determinada "carteira de clientes" que pertencia ao
Grupo HSBC.
No entanto, a HDI SEGUROS S.A., juntamente com o Grupo HSBC, resolveu por bem
organizar uma sucessão de atos societários no intuito de aproveitar de forma fiscal o
ágio que seria inevitavelmente pago. Nesse diapasão, decidiu DESCARACTERIZAR a
compra direta da "carteira de clientes" do Grupo HSBC ao conferir ao negócio realizado
a aparência da situação descrita no art. 385 e 386 do RIR/99 (aquisição de participação
societária seguida da sua extinção).
Cumpre então reconhecer que tudo foi feito para que formalmente se tivesse uma
aquisição de participação societária com ágio e, posteriormente, a incorporação da
controlada pela controladora. Tal incorporação ocasionaria a extinção do investimento
adquirido e o correspondente surgimento do direito à amortização do ágio pago.
A compra direta da "carteira de clientes" não proporcionaria a amortização do ágio
pago. Para que isso fosse possível, nos termos da legislação aplicável, ERA
NECESSÁRIO DAR A ESSE INVESTIMENTO A ROUPAGEM DE UMA
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA QUE SERIA POSTERIORMENTE EXTINTA.
Portanto, o que se vê é que o conjunto dos atos praticados pelo contribuinte autuado em
conluio com o Grupo HSBC apenas serviu para tentar justificar a utilização de um
benefício fiscal que o contribuinte não teria direito se realizasse diretamente a operação
pretendida.
(...)
Repita-se: as partes envolvidas na operação ora analisada firmaram um pacto
negocial cuja finalidade era proporcionar a HDI SEGUROS S.A. a captação dos
clientes que compunham a "base de clientes do HSBC".
Além desses dados que constam no objeto do "acordo operacional", também é possível
identificar mais indícios de que o ponto crucial do negócio firmado era apenas a
alienação da carteira de clientes do HSBC. Esse aspecto é facilmente percebido em
outros trechos do referido acordo, tais como a cláusula 3.5, na qual se verifica a
estipulação de diversas obrigações assumidas pelo Grupo HSBC no sentido de
disponibilizar a sua "base de clientes" ao contribuinte.
Nesse esteio, a partir dessas informações, não é nada exagerado concluir que: o "acordo
operacional" foi firmado para viabilizar os efeitos pretendidos com a compra da
"participação societária da HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL)
S.A." pela HDI SEGUROS S.A.;se o ponto fundamental do aludido "acordo
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

operacional" era possibilitar a transferência da "carteira de clientes" do HSBC a HDI
SEGUROS S.A., fica evidente que a compra da "participação societária da HSBC
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A." tinha como único objetivo a
alienação da "carteira de clientes".
Considerando esse contexto, poder-se-ia perguntar: se o objetivo era apenas comprar a
"carteira de clientes", qual razão então levou a HDI SEGUROS S.A. a adquirir primeiro
a participação societária da HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL)
S.A. e depois incorporá-la? Por que a HDI SEGUROS S.A. não adquiriu diretamente a
referida "carteira de clientes"?
Ora, o motivo é muito simples, para tentar utilizar o benefício previsto no art. 385 e 386
do RIR/99, qual seja: deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a despesa com a
amortização do ágio decorrente do investimento que seria extinto (participação
societária da HSBS SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A.
Caso o contribuinte tivesse realizado diretamente o negócio que realmente pretendia
(aquisição da "carteira de clientes" do HSBC), não poderia obter o mencionado
benefício fiscal. Se ele tivesse adquirido diretamente a "carteira de clientes" do HSBC: a
um, tal investimento não se traduziria em uma participação societária; a dois, tal
investimento não seria passível de ser extinto em virtude de incorporação, fusão ou
cisão ("caput" do art. 386).
Contudo, como a HDI SEGUROS S.A., juntamente com o Grupo HSBC, "orquestrou"
que essa aquisição ocorresse por meio de uma participação societária, o ágio então pago
passou a se revestir, aparentemente, dos requisitos previstos nos artigos 385 e 386 do
RIR/99.
Dessa maneira, tem-se que todo o conjunto de atos e operações societárias realizado
tinha como finalidade exclusiva tornar a despesa com a amortização do ágio uma
despesa dedutível - o que não ocorreria se o contribuinte tivesse adquirido diretamente a
"carteira de clientes" do HSBC. A "engenharia societária" adotada visou unicamente a
transformar um ágio indedutível em dedutível.
Assim, como premissa para concluir que o ágio registrado pelo contribuinte não é
dedutível nos termos do art. 385 e 386 do RIR/99, é preciso destacar os elementos que
atestam a falta de propósito negocial da criação da HSBC SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A. Nesse esteio, é importante analisar os fatos e
circunstâncias que envolveram a "alienação da participação societária" da referida
pessoa jurídica.
(...)
Todos esses pontos discutidos acima servem para demonstrar que os argumentos
trazidos pelo Recorrente não conseguem, em nenhum momento, justificar a engenharia
societária adotada. Significa dizer que o fim pretendido pelo contribuinte - que era
adquirir a "carteira de clientes" do Grupo HSBC - seria atingido perfeitamente mesmo
sem o conjunto de negócios jurídicos praticados.
Nessa perspectiva, fica então a pergunta principal: qual o motivo, então, da criação de
uma pessoa jurídica - HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A. -
seguida da aquisição integral de sua participação societária pelo contribuinte e
finalizando com a incorporação realizada pela HDI SEGUROS S.A.?
Nesse contexto é que se verifica o verdadeiro objetivo do contribuinte, qual seja: tornar
o ágio pago na aquisição da "carteira de clientes" em um ágio decorrente da aquisição
de uma participação societária, transformando a despesa com a amortização do ágio em
uma despesa dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL - o que não ocorreria se o
contribuinte tivesse adquirido diretamente a "carteira de clientes".
Enfim. O ágio pago pelo contribuinte é decorrente da aquisição da "carteira de
clientes" do Grupo HSBC, não de um investimento traduzido em uma empresa que de
fato existia de verdade.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Deve-se ter em mente que, se a operação fosse direta, a despesa correspondente ao ágio
não poderia ser considerada dedutível no momento da sua amortização contábil, tendo
em vista que não existe nenhuma norma legal que autorize a dedução da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL nessa situação.
Como já destacado em momento anterior, se a HDI SEGUROS S.A. tivesse adquirido
diretamente a "carteira de clientes" do Grupo HSBC, esse investimento não seria uma
participação societária, não sendo, portanto, passível de ser extinto por meio da futura
incorporação.
Em verdade, materialmente, não ocorreu nenhuma aquisição de participação societária
e, conseqüentemente, não há que se falar em rentabilidade futura de empresa coligada
ou controlada, ou extinção do investimento em razão de uma incorporação. No máximo,
haveria a rentabilidade da "carteira de clientes", que não se enquadra na hipótese
prevista no supramencionado dispositivo do RIR/99.
Considerando esses aspectos, forçoso concluir que o ágio somente poderia apresentar
como fundamento econômico o disposto no inciso III do § 2° do art. 385 do RIR/99:
"fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas". Desse modo, tem-se que o
ágio não é dedutível, segundo determinação expressa do inciso II do art. 386 do RIR/99.
Diante disso, resta evidente que o ágio gerado na operação não poderia ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em observância ao que determina o inciso II do art.
386 do RIR/99, tal qual fundamentado na acusação fiscal acima transcrita.
Outrossim, em razão da extensa e diversa argumentação trazida no recurso voluntário,
esclareço que a autoridade julgadora não fica obrigada a manifestar-se sobre todas as
alegações da defesa, nem a todos os fundamentos nela indicados, ou a responder, um a
um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
(...)

Como se nota, enquanto o acórdão recorrido qualificou os fatos apurados como
aquisição de carteiras de clientes (e não ágio propriamente dito), afastando a glosa com base na
regra de dedutibilidade prevista nos artigos 324 e 325, I, “c”, ambos do RIR/99, o paradigma,
adotando distinta premissa fática (de que teria havido ágio fundado em outra razão econômica)
manteve a glosa com base no artigo 386, II, do RIR, não tecendo nenhum comentário sobre as
regras de dedutibilidade previstas naqueles outros dois dispositivos legais.
Isso significa dizer que o Colegiado do paradigma, ainda que tenha tratado de
caso praticamente idêntico ao presente, na realidade não analisou a matéria sob a mesma
perspectiva fático-jurídica. E provavelmente foi justamente esse fato o motivo do acórdão
recorrido não ter apreciado o caso com base na legislação tributária que foi invocada como
razões de decidir na decisão recorrida.
Com efeito, a dificuldade de enxergar aqui a ausência de divergência a ser
pacificada por esta CSRF se dá porque as autuações fiscais foram emitidas para o mesmo
contribuinte por ocasião de uma mesma fiscalização, mas o que precisa ficar claro é que
enquanto o Colegiado a quo compreendeu, diante do que restou relatado no TVF, que a operação
praticada pelo contribuinte lhe traria o direito à dedução fiscal das despesas glosadas em face dos
artigos 324 e 325, I, “c” do RIR/99, a Turma Julgadora do paradigma compreendeu que a
acusação fiscal não mereceria reparos, sem levar em conta tais dispositivos legais.
Foi, então, a divergência na interpretação das circunstâncias fáticas expostas pela
fiscalização a razão que justifica as diferentes soluções jurídicas. É isso que impactou
diretamente as decisões administrativas ora comparadas, cada uma seguindo um caminho
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

diferente em razão da visão sobre os termos e limites da acusação, que por se mostrarem
díspares, acabaram gerando acórdãos que apreciaram diferentes normas jurídicas.
Somente alterando as premissas fáticas adotadas pela decisão recorrida é que
eventualmente poderia se entender que o silêncio do acórdão paradigma sobre os efeitos dos
artigos 324 e 325, I, “c” na glosa importaria em não atribuir relevância a esse desqualificador e
contrapor os dois acórdãos: o paradigma e o recorrido. Como, porém, esta alteração de critério
não é possível nesse momento processual, não resta alternativa a não ser a de considerar o
alegado dissídio como não caracterizado.
Posto isso, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da PGFN teve seguimento em face do paradigma no 1402-
001.029, afirmando-se a identidade fática, vez que, analisando a mesma operação, em face da
mesma Contribuinte, apenas que em outro período de apuração, outro Colegiado do CARF
chegou a conclusão oposta à do acórdão recorrido, consoante assim consignado no exame de
admissibilidade:
Dessa forma, tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam do
aproveitamento da amortização fiscal do ágio, envolvendo situação fática absolutamente
idêntica, porém com conclusões diametralmente opostas. A divergência não se localiza
na existência do ágio, mas sim das condições para o seu aproveitamento fiscal.
Enquanto o paradigma, em idêntica operação, vislumbrou-se um "arranjo societário"
com objetivo específico de desvirtuar a compra da carteira de clientes de seguros de
automóveis do HSBC, dando-lhe a aparência descrita nos arts. 385 e 386 do RIR, de
1999, bem assim não comprovar, no momento da escrituração e indicação do
fundamento econômico do ágio, o pagamento teria ocorrido em virtude de expectativa
de rentabilidade futura da "empresa" adquirida (HSBC seguros de Automóveis e Bens
(Brasil)). No recorrido, entendeu-se, que a operação era perfeitamente legal, não se
vislumbrando qualquer irregularidade nesta mesma operação societárias, para fins de se
permitir a fruição do benefício fiscal da dedutibilidade da amortização do ágio pago
pela incorporadora.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Disse a PGFN em seu recurso especial:
A similitude das operações analisadas no acórdão recorrido e no acórdão paradigma é
mais do que patente. Apesar disso, o acórdão ora recorrido entendeu por bem afastar a
acusação de simulação e autorizar a dedução pretendida, uma vez que o contribuinte
poderia, inclusive, amortizar valor ainda maior, haja vista a premissa de aquisição de
ativo intangível; enquanto que o acórdão apontado como paradigma entendeu que a
situação deve ser enquadrada como uma simulação, reconhecendo a indedutibilidade do
ágio e a manutenção do lançamento.
No mérito, a PGFN busca demonstrar que a dedução realizada pela contribuinte
foi indevida, defendendo a análise de todo o contexto dos fatos – e não os aspectos isolados para
que se possa constatar que o objetivo verdadeiro das pessoas que participaram dos negócios
jurídicos seria tentar dar aparência de dedutível a uma despesa com amortização de ágio que
não poderia ser dedutível. Neste sentido, discorre sobre a alienação da “Carteira de Clientes”
de seguros e a falta de propósito negocial na criação da HSBC Seguros de Automóveis e Bens
(Brasil) S.A., para depois afirmar a inexistência de demonstração do fundamento econômico da
rentabilidade futura à época da aquisição da participação societária da HSBC Seguros de
Automóveis e Bens (Brasil) Ltda e concluir que:
Nesse contexto, fica inviável apresentar como fundamento econômico para o ágio a
rentabilidade futura da coligada ou controlada. Com efeito, mesmo a empresa tendo sido
adquirida com ágio, é inquestionável que o para a composição do valor de compra
foram levados em consideração bens intangíveis – no caso, a “carteira de clientes”.
Implica dizer que a determinação do valor do ágio a ser pago tinha como fundamento
econômico a aquisição de o “fundo de comércio, bens intangíveis e outras razões
econômicas”, nos termos do disposto no inciso III do § 2o do art. 385 do RIR/99. Diante
disso, resta evidente que o ágio gerado na operação não poderia ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em observância ao que determina o inciso II do art. 386 do
RIR/99.
A PGFN pretende, assim, o reconhecimento de que as operações realizadas pela
Contribuinte, cujo objetivo exclusivo seria tornar a despesa com a amortização do ágio uma
empresa dedutível – o que não ocorreria se a contribuinte tivesse adquirido diretamente a
“carteira de clientes”, resultaram em ágio com fundamento em “fundo de comércio, bens
intangíveis e outras razões”, cuja amortização é indedutível na apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
A pretensão fazendária, assim, é que se afirme a incompatibilidade dos valores
glosados nestes autos com as regras de dedutibilidade de amortização de ágio fundamentado
economicamente na aquisição de “fundo de comércio, bens intangíveis e outras razões
econômicas”. Contudo, para que este Colegiado possa assim proceder, no exercício da sua
competência de instância especial para solução de dissídios jurisprudenciais, é necessário que as
diferentes soluções dadas aos casos comparados resida na interpretação da legislação tributária
de regência da matéria questionada.
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada
pelo mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e, assim, objeto de
lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de diferentes Colegiados do CARF, é
um indicativo forte no sentido de as soluções distintas representarem diferentes interpretações da
legislação de regência da matéria. Tal, porém, somente se confirmará se as decisões diferentes
partirem de discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente
acerca da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de reforço nas
lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições resumidas ou
adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação distinta em razão da
sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se verificaram; ii) as defesas
também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que produzidas; iii) distintas
autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas com argumentos específicos ou até
reconheçam de vícios de ofício, que motivem recursos voluntários com diferentes construções
argumentativas; e iv) Colegiado de 2a instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado
tome como determinante para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em
regra, demandará atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários
mediante oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, um vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do
CARF, as distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção do ato
decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual possa se situar a
justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos interessados. A resposta
deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação tributária, e isso inclusive no
exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto no 70.235/722, dado tal dispositivo
apenas impedir a imposição ao julgador de uma fórmula de apreciação de provas, sem
representar um salvo-conduto para edição de atos decisórios imotivados.
No presente caso, as soluções adotadas pelos diferentes Colegiados do CARF são
substancialmente distintas e claramente afetadas pela percepção dos fatos extraída da acusação
fiscal confrontada pela defesa da Contribuinte. O Colegiado a quo entendeu que o custo dos
direitos de crédito adquiridos seriam passíveis de amortização por fundamento legal distinto
daquele adotado pela autoridade lançadora para glosa e, no paradigma, este fundamento foi
considerado correto para anular as repercussões no lucro tributável frente a planejamento fiscal
irregular que transformou a aquisição de uma carteira de clientes em uma empresa formalmente
constituída para esse fim.
Importante, assim, verificar se há alinhamento entre os litígios submetidos à
decisão dos diferentes Colegiados do CARF.
O lançamento analisado no paradigma foi formalizado em 2010 e teve em conta as
primeiras amortizações apropriadas pela Contribuinte entre 2006 e 2008. Já nestes autos o
lançamento formalizado em 2015 glosou as amortizações registradas entre 2010 e 2013. As
amortizações pertinentes ao ano-calendário 2009 foram objeto de lançamento em 2010 e
apreciadas em 06/07/2016 – portanto, entre a decisão do paradigma, em 09/05/2012, e a do
recorrido, em 19/09/2017 - no Acórdão no 1402-002.403 que, também favorável à Contribuinte,
reúne votos de Conselheiros que participaram do julgamento do paradigma (ex-Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto que, vencido, adota o voto do relator do paradigma, ex-Conselheiro
Antônio José Praga de Souza) e do recorrido (Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
integrante da maioria divergente deste julgado e da maioria prevalente no recorrido).
O relatório do paradigma refere de forma detalhada a acusação fiscal lá
examinada e permite identificar algumas dessemelhanças em relação ao Termo de Verificação
Fiscal presente nestes autos.

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

 No paradigma, a autoridade lançadora relata que a Contribuinte, em
resposta a intimação fiscal, informou equivocadamente o dispositivo legal
no qual teria se baseado para deduzir as amortizações de ágio da base
tributável. Os seguintes parágrafos não constam da acusação fiscal nestes
autos:
-- em 30 de Novembro de 2005, data da concretização da aquisição, a HDI fiscalizada
registrou ágio no valor de R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais) e
iniciou sua amortização no ano calendário de 2006, reduzindo a apuração do Lucro Real
e conseqüentemente diminuindo a base de cálculo do IRPJ e CSLL devidos vide
planilhas, razões e documentos às fls. 261 a 291;
-- Regularmente intimado Termo de Intimação Fiscal no 2, fls. 08 a esclarecer a
fundamentação legal para a apuração deste ágio e seu tratamento tributário, indicou fls.
13 os "artigos 385 e 386 2o, inciso I" supostamente do R1R/99 (os quais transcreveu
assinalando o inciso II do § 2o, do artigo 385, conforme doc. de fls. 13);
-- Apesar de ter informado no texto de sua resposta a Intimação ser o inciso "I" do § 2°
do artigo 385 a base para a apuração de ágio valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade pelo
destaque no seu texto se infere que pretendia indicar o inciso "II" rentabilidade com
base em previsão dos resultados de exercícios futuros, também indicada como base
legal para a amortização do ágio, artigo 386 inciso III.
 Nestes autos, a resposta à intimação já referiu o inciso II do §2 do art. 385
do RIR/99, como relatado no Termo de Verificação Fiscal às e-fls.
295/296, que na sequência refere argumentação que não está relatada no
paradigma, com exceção da transcrição da Nota Explicativa no 11 que está
presente mais à frente no paradigma, na mesma posição em que repetida
no recorrido:
De acordo com a resposta do contribuinte (Itens 12 – RESPOSTA_AO_TIPF – resposta
ao termo de início), a base para a apuração deste ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura, nos termos do art. 385, §2o, II do RIR/99.
“Referido ágio foi pago pela peticionária com base na expectativa de rentabilidade
futura, nos termos do art. 385, §2o, II do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Nos termos do art. 386 do RIR/99, III, a sociedade investidora (Peticionária) passou a
ter direito de amortizar o mencionado ágio após a incorporação ocorrida em
01/04/2006.”
Extraído do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99):
[...]
Portanto, o que podemos extrair dos parágrafos anteriores e que a HDI Seguros S.A,
incorporou a HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S.A, antiga HSBC
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A, criando um ágio no valor de
R$ 215.000.000,00 que vem sendo deduzido pela HDI SEGUROS S.A
No entanto, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, todo o arranjo societário que
culminou na aquisição da empresa HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS
(BRASIL) S.A. pela HDI Seguros S.A, de fato se resume a compra da carteira de
clientes do negócio de seguros do grupo HSBC pela fiscalizada.
A sucessão de atos societários detalhada acima teve como único objeto aproveitar de
forma fiscal um ágio, que se realizada a operação da forma como o negócio se
mostrava, seria indedutível. Dessa forma, houve uma descaracterização da compra
direta da “carteira de clientes” do Grupo HSBC ao conferir ao negócio realizado a
aparência da situação descrita no art. 385 e 386 do RIR/99.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Ou seja, esse benefício fiscal somente foi alcançado em razão da forma como foi
realizada a operação, caso a carteira de clientes do Grupo HSBC fosse vendida
diretamente, esse benefício fiscal não existiria.
Em 21 de fevereiro de 2006, a HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S.A,
publicou suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2005, onde constam explicações acerca do processo de transferência da carteira de
seguros do Grupo HSBC para a HDI. Nas demonstrações merece destaque a Nota
Explicativa no 11 (documentos diversos – Diário Oficial 21-fev-2006), abaixo
reproduzida.
A antiga controladora, HSBC Seguros (Brasil) S.A, transferiu as carteiras de
seguros de ramos elementares para a seguradora em 31 de outubro de 2005,
tendo em vista o Contrato de Intenção de Compra e Venda firmado em 14 de
julho de 2005 com a HSBC Seguros S.A, conforme descrito na nota explicativa
no 1. A referida transferência das carteiras foi efetuada com base nos respectivos
valores contábeis dos ativos e passivos transferidos no montante de R$ 332.930.
Portanto, esta transferência não gerou nenhum resultado contábil e, além disso,
não houve diferença entre o valor financeiro da operação e o saldo da provisão
de prêmios não ganhos das apólices recebidas.
Não há dúvida quanto a intepretação da nota explicativa no 11, o que deve prevalecer é a
realidade dos fatos (transferiu as carteiras de seguros de ramos elementares para a
seguradora em 31 de outubro de 2005) em detrimento da forma utilizada (incorporação
da empresa criada para alocar a carteira de seguros do HSBC).
Desta forma, resta claro que o contribuinte HDI SEGUROS SA não poderia ter
deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a amortização do ágio por ele pago.
 Ao referir o laudo apresentado para provar o fundamento do ágio em
rentabilidade futura, observando sua elaboração apenas em 04/04/2006,
depois da contabilização do ágio em 30/11/2005, nestes autos, antes de
concluir ser outra a finalidade do documento, e depois desta conclusão, a
autoridade fiscal adiciona os seguintes parágrafos:
Corrobora esta conclusão a informação constante no item “1” deste documento da
KPMG (DOC 18 – parte 01, fls. 103 – resposta ao termo de início), onde há a indicação
do objetivo de sua elaboração:
“A HDI solicitou à KPMG uma avaliação da Empresa, a fim de identificar que
parcela do valor do ágio poderia ser amortizada para fins fiscais com base em
rentabilidade futura projetada da HSBC.”
[...]
Ainda no item “1” do documento elaborado pela KPMG, tópico “Fundamentação
Legal”, após descrever a legislação acima mencionada, há a seguinte menção:
Ainda nos termos da legislação, o lançamento do ágio com fundamento nas letras
“a” ou “b” deve ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante de escrituração” e conclui que “o presente relatório visa a atender a
este requerimento, no sentido de demonstrar o(s) fundamento(s) econômico(s) do
ágio pago na aquisição”.
 A motivação do lançamento no paradigma finaliza com o seguinte
parágrafo, expressamente afirmando o fundamento econômico do ágio
como sendo por “outras razões econômicas”:
2.3.9. Conclui assim o autuante que no momento previsto para a escrituração do ágio e
indicação de seu fundamento econômico artigo 385 do RIR/99 qual seja, a data da
aquisição do controle acionário, iniciada em 14 de Julho de 2005 e efetivada em 30 de
Novembro de 2005, a HDI não possuía qualquer demonstração exigida pela legislação
de regência da matéria que lhe permitisse classificar o fundamento econômico do ágio
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

pago com base em rentabilidade futura ou ainda com base em valor de mercado,
conseqüentemente definimos o fundamento econômico deste ágio como sendo por
"Outras razões econômicas", conforme previsto no inciso III do § 2° do artigo 385
do RIR/99, pelo que se desenquadra o procedimento adotado pela HDI com a
conseqüente lavratura da presente autuação. Na apuração do lucro líquido e lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL dos anos-calendário de 2006 a 2008, aponta
infrações aos artigos 247, 248, 249, inciso II, 251, 273, 274, 384, 385 e 386 do RIR/99,
art. 2o e §§, da Lei no 7.689/1988; art. 28 da Lei no 9.430/1996; art. 273 do RIR/99; e art.
37 da Lei no 10.637/2002. (negrejou-se)
 No recorrido, a motivação fiscal se encerra em ponto anterior, para
somente mais à frente constar a fundamentação legal das infrações na
forma descrita no paradigma:
Comprova-se assim que no momento previsto para a escrituração do ágio e indicação de
seu fundamento econômico – artigo 385 do RIR/99 – qual seja, a data da aquisição do
controle acionário, iniciada em 14 de julho de 2005 e efetivada em 30 de novembro de
2005, a HDI não possuía qualquer demonstração exigida pela legislação de regência da
matéria que lhe permitisse classificar o fundamento econômico do ágio pago com
rentabilidade futura ou ainda com base em valor de mercado.
Apesar destas diferenças nas acusações fiscais, nota-se que o relato da
impugnação em ambas decisões é semelhante, transitando sobre os mesmos argumentos, muito
embora o paradigma os exponha de forma mais detalhada. Em essência, as defesas justificaram a
operação mediante aquisição de participação societária para afastar a constatação de “mera
aquisição de carteira de clientes” e defenderam a fundamentação do ágio pago em rentabilidade
futura, inclusive confrontando a intempestividade do laudo mediante apresentação de estudos
anteriores à aquisição, para, ao final, afirmar a impossibilidade de
“desconsideração de atos jurídicos em virtude de sua pretensa artificialidade”.
Contudo, o exame do recurso voluntário interposto nestes autos evidencia que a
defesa contra a motivação principal do lançamento, para além de se contrapor ao entendimento
de que teria havido mera aquisição de carteira de clientes – situação esta que não permitiria a
amortização do ágio pago, de modo que o objetivo da operação seria a criação artificial de um
ágio que, em situações “normais” não ensejaria a dedutibilidade prevista no art. 386, III do
RIR/1999, também trouxe a seguinte abordagem:
59. Em verdade, se quisesse a Recorrente criar artificialmente uma despesa dedutível,
bastaria alocar ao canal de distribuição (elemento do negócio) a maior parcela do preço
pago ao HSBC. É que, por haver prazo específico para exploração do canal, a despesa
envolvida em sua aquisição seria IGUALMENTE DEDUTÍVEL, na forma do artigo
325, do RIR/1999, e INCLUSIVE MAIS VANTAJOSA FINANCEIRAMENTE, na
medida em que o prazo para amortização, nessa última hipótese, PODERIA SER
MENOR (e, portanto, a despesa dedutível seria de valor maior do que aquela gerada
pela amortização do ágio em análise), conforme demonstrado no quadro a seguir
colacionado:
[...]
Para além disso, a defesa nestes autos já refere o julgamento posterior ao
paradigma, e favorável à Contribuinte, exarado no Acórdão no 1402-002.403.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, para além de referir o voto
vencedor do ex-Conselheiro Demetrius Nichele Macei no Acórdão no 1402-002.403, também
observou que o argumento em questão havia sido apresentado em recurso voluntário:
Assim, também protestou o Recorrente, caso o intuito fosse o de criar artificialmente
uma despesa indedutível, bastaria alocar ao canal de distribuição a maior parcela do
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

preço pago ao HSBC. Já que, por haver prazo específico para exploração do canal, a
despesa envolvida em sua aquisição seria igualmente dedutível, nos termos do art. 325
do RIR/99, e seria, até mais vantajosa financeiramente, na medida em que o prazo para
amortização, neste caso, seria menor, e portanto geraria uma despesa dedutível de maior
valor do que aquela gerada pela amortização do ágio, conforme quadro trazido:
[...]
Não se constata, em momento algum do paradigma, arguição ou enfrentamento da
repercussão da disposição do art. 325 do RIR/99 na operação sob análise. A esta Conselheira
aparentou, em primeira análise, que as assertivas seguintes do voto condutor do paradigma
permitiriam concluir que o outro Colegiado do CARF interpretou a legislação de regência da
matéria de forma diversa da firmada no recorrido:
Portanto, o que se vê é que o conjunto dos atos praticados pelo contribuinte autuado em
conluio com o Grupo HSBC apenas serviu para tentar justificar a utilização de um
benefício fiscal que o contribuinte não teria direito se realizasse diretamente a operação
pretendida.
[...]
Ora, o motivo é muito simples, para tentar utilizar o benefício previsto no art. 385 e 386
do RIR/99, qual seja: deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a despesa com a
amortização do ágio decorrente do investimento que seria extinto (participação
societária da HSBS SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A..
Caso o contribuinte tivesse realizado diretamente o negócio que realmente pretendia
(aquisição da "carteira de clientes" do HSBC), não poderia obter o mencionado
benefício fiscal. Se ele tivesse adquirido diretamente a "carteira de clientes" do HSBC: a
um, tal investimento não se traduziria em uma participação societária; a dois, tal
investimento não seria passível de ser extinto em virtude de incorporação, fusão ou
cisão ("caput" do art. 386).
A leitura destes trechos em confronto com a argumentação desenvolvida no
recorrido permitiria cogitar que o Colegiado que proferiu o paradigma não vislumbrou outra
possibilidade de tais amortizações afetarem o lucro tributável. Contudo, também seria possível
interpretar que a decisão apenas afirmou a impossibilidade de a aquisição afetar o lucro
tributável mediante amortização de ágio.
Frente a este impasse, a solução encontrada se dá mediante exame dos demais
argumentos frente à acusação fiscal e da defesa apresentada no paradigma, antes delineadas, e
que impõe a conclusão de que a decisão do paradigma se limitou a afirmar a indedutibilidade das
amortizações sob a ótica do art. 386 do RIR/99. Toda a análise foi desenvolvida para concordar
que a finalidade do negócio era proporcionar a HDI SEGUROS S.A. a captação dos clientes que
compunham a "base de clientes do HSBC”, e que assim se prestou, apenas, a criar um ágio
artificial e indedutível. Ou seja, o paradigma afirma que o ágio constituído nesta operação,
mediante aquisição de participação societária, é indedutível, mas não decide se esta repercussão
na apuração do lucro tributável pode ser admitida sob outra natureza.
Vale, aqui, a transcrição dos argumentos finais do voto condutor do paradigma:
Todos esses pontos discutidos acima servem para demonstrar que os argumentos
trazidos pelo Recorrente não conseguem, em nenhum momento, justificar a engenharia
societária adotada. Significa dizer que o fim pretendido pelo contribuinte que era
adquirir a "carteira de clientes" do Grupo HSBC seria atingido perfeitamente mesmo
sem o conjunto de negócios jurídicos praticados.
Nessa perspectiva, fica então a pergunta principal: qual o motivo, então, da criação de
uma pessoa jurídica HSBC SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS (BRASIL) S.A.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

seguida da aquisição integral de sua participação societária pelo contribuinte e
finalizando com a incorporação realizada pela HDI SEGUROS S.A.?
Nesse contexto é que se verifica o verdadeiro objetivo do contribuinte, qual seja: tornar
o ágio pago na aquisição da "carteira de clientes" em um ágio decorrente da aquisição
de uma participação societária, transformando a despesa com a amortização do ágio em
uma despesa dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o que não ocorreria se o
contribuinte tivesse adquirido diretamente a "carteira de clientes".
Enfim. O ágio pago pelo contribuinte é decorrente da aquisição da "carteira de
clientes" do Grupo HSBC, não de um investimento traduzido em uma empresa que de
fato existia de verdade.
Deve-se ter em mente que, se a operação fosse direta, a despesa correspondente ao ágio
não poderia ser considerada dedutível no momento da sua amortização contábil, tendo
em vista que não existe nenhuma norma legal que autorize a dedução da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL nessa situação.
Como já destacado em momento anterior, se a HDI SEGUROS S.A. tivesse adquirido
diretamente a "carteira de clientes" do Grupo HSBC, esse investimento não seria uma
participação societária, não sendo, portanto, passível de ser extinto por meio da futura
incorporação.
Em verdade, materialmente, não ocorreu nenhuma aquisição de participação societária
e, conseqüentemente, não há que se falar em rentabilidade futura de empresa coligada
ou controlada, ou extinção do investimento em razão de uma incorporação. No máximo,
haveria a rentabilidade da "carteira de clientes", que não se enquadra na hipótese
prevista no supramencionado dispositivo do RIR/99.
Considerando esses aspectos, forçoso concluir que o ágio somente poderia apresentar
como fundamento econômico o disposto no inciso III do § 2° do art. 385 do RIR/99:
"fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas". Desse modo, tem-se que o
ágio não é dedutível, segundo determinação expressa do inciso II do art. 386 do RIR/99.
(destaques do original)
Tivesse aquele Colegiado sido provocado acerca da dedutibilidade da realização
da carteira de clientes com base no art. 325 do RIR/99, a manutenção da exigência não poderia
ser validada apenas com a afirmação de que não existe nenhuma norma legal que autorize a
dedução, vez que como esse investimento não seria uma participação societária, não seria ele
passível de ser extinto por meio de futura incorporação. Algum enfrentamento específico
daquela disposição deveria ser apresentado e, embora a Contribuinte tenha oposto embargos de
declaração contra o paradigma, o Acórdão no 1402-002.251 relata apenas as matérias nas quais
as omissões foram admitidas e nada, nelas, refere este aspecto do julgado. Adicione-se, ainda,
que a Contribuinte apresentou recurso especial contra o paradigma e inclusive propôs ação
judicial para que a questão de fundo da exigência fosse apreciada por esta 1a Turma, mas ainda
assim a discussão ficou limitada à possibilidade de amortização fiscal do ágio. Patente está,
nestes termos, que no paradigma a dedutibilidade teve em conta, tão só, as limitações impostas
pelo art. 386 do RIR/99.
Observe-se que, distintamente do I. Relator, não se vislumbra que a postura
diferenciada do Colegiado a quo tenha decorrido da afirmação fiscal de que houve, na realidade,
aquisição de carteira de clientes. Esta circunstância foi referida nos dois julgados comparados,
mas no paradigma não foi suficiente para cancelamento da exigência. E há evidências de o
cancelamento se dar não porque o Colegiado que editou o paradigma compreendeu o art. 325 do
RIR/99 de forma diferente do Colegiado a quo, mas apenas porque não foi instado a se
manifestar sobre ela.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

Esta Conselheira concorda com a conclusão do I. Relator de que, como o
Colegiado do paradigma não analisou a matéria à luz da mesma legislação tributária que foi
invocada no acórdão recorrido como razões de decidir, prejudicada estaria a caracterização do
dissídio jurisprudencial. Contudo, cabe observar que casos podem existir no qual esta
circunstância ocorre e o dissídio jurisprudencial reside, justamente, na análise da matéria sob
legislação distinta. Aqui, porém, como demonstrado, é possível afirmar que a distinção dos
cenários jurídicos decorre da omissão do Colegiado paradigma acerca do art. 325 do RIR/99, que
lá não foi alegado, ou se teve por não alegado, como razão de defesa.
Nesta linha, é possível aplicar, aqui, a máxima que tem orientado, frequentemente,
a decisão de conhecimento de recurso especial nesta Turma: não é possível afirmar que o
Colegiado que editou o paradigma manteria o presente lançamento porque, embora apreciando a
mesma operação e a mesma acusação fiscal, não há evidências de que tenha apreciado os
mesmos argumentos de defesa da Contribuinte.
Assim, ausente o enfrentamento, no paradigma, acerca da repercussão do art. 325
do RIR/99 nos efeitos fiscais da operação em debate, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Infere-se, de todo o exposto, que minimamente a defesa apresentada pela Contribuinte nestes
autos foi distinta daquela apresentada no paradigma, e assim motivou dessemelhança no contexto
fático e jurídico posto sob apreciação do Colegiado a quo, impedindo a caracterização do
dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Adicione-se, por fim, que em contextos desta espécie, cuja base fática repousa em
operação de ocorrência excepcional, poder-se-ia cogitar da admissibilidade do recurso especial
como meio para esta instância especial exarar uma interpretação final para as repercussões
tributárias daí decorrentes. Contudo, a competência deste Colegiado é dependente da
apresentação de decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. Se as decisões
se distinguem porque, como no presente caso, os Colegiados do CARF foram provocados a se
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721089/2015-93

manifestar sobre distintos dispositivos da legislação tributária, conhecer do recurso especial
significaria analisar os fatos e dizer a legislação aplicável, inclusive suprindo insuficiências
recursais anteriores e eventualmente reformando atos administrativos validamente editados
frente ao litígio instaurado para exercício da competência do Colegiado a quo.
Em síntese, o que se tem, no presente caso, é uma implícita insurgência da PGFN
contra o reconhecimento, pelo Colegiado a quo, de que o art. 325 do RIR/99 deveria ter sido
cogitado pela autoridade lançadora e avaliada sua repercussão na desconsideração da
amortização contabilizada como proveniente de ágio pago na aquisição da carteira de clientes.
Implícita porque no recurso especial não há qualquer construção argumentativa neste sentido,
apesar de este ser o dispositivo legal que fundamenta o acórdão recorrido na parte em que a
PGFN pretende a reforma. Aquela insurgência, em verdade, foi travestida na pretensão de que
esta instância especial afirme a indedutibilidade da amortização de ágio, ponto no qual os
acórdãos comparados podem até ser considerados convergentes. Sem um paradigma que pudesse
amparar uma contrariedade à dedutibilidade dos valores glosados com base no art. 325 do
RIR/99, conhecer do recurso especial da PGFN imporia a este Colegiado decidir sobre a
aplicabilidade desta legislação tributária ao presente caso sem a demonstração de que outro
Colegiado do CARF a interpretou de forma divergente.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2702
DF CARF MF
Original